Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Feminicídio tentado. Violência doméstica. Prisão preventiva. Revogação. Ausência dos requisitos legais. Risco à integridade física ou psíquica da vítima. Garantia da ordem pública. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito contra decisão que manteve a prisão preventiva, já que persistem os critérios para manutenção da medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a ainda estão presentes os motivos para a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. É cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública.

4. A prisão preventiva mostra-se necessária, diante da gravidade concreta do crime (tentativa de feminicídio com extrema violência), da periculosidade do agente, do risco concreto à vítima e da insuficiência de medidas cautelares diversas, caracterizando “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis” (CPP, art. 312).

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.